Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO NÃO CONHECIDO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONSTATADAS. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRECIADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO DE PROCEDIMENTO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRÁTICA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC NÃO CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar a requerida, ora apelante, a pagar pensão alimentícia mensal correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) do salário mínimo, metade para cada alimentando/apelado.
2. O pedido de tutela antecipada recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
3. A documentação apresentada pela apelante em grau recursal não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas nos arts. 435 e 1.014 do CPC. Em razão da falta de motivo capaz de justificar sua juntada extemporânea, os documentos não devem ser conhecidos por esta instância revisora.
4. A quebra do sigilo bancário do representante legal da parte apelada é medida excepcional e dispensável para o julgamento da lide, tendo em vista a falta de indícios de ocultação de fontes de renda e a existência de outros elementos capazes de amparar o exame da controvérsia, principalmente a prova documental. O indeferimento de diligências e provas inúteis para o desfecho do caso não caracteriza cerceamento do direito de defesa, de acordo com o art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada.
5. A inexistência de relação formal de emprego não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor ínfimo e as alegações genéricas a respeito de dificuldades financeiras são insuficientes para eximir a genitora de seu dever. Trata-se de pessoa jovem que exerce trabalho informal e, assim, tem condições de cumprir o encargo, sem prejuízos à sua subsistência e de sua família.
6. À luz da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 821 (ARE 842157/DF), a base de cálculo da prestação alimentícia, no caso concreto, deve ser o valor do salário mínimo vigente.
7. Conforme os arts. 1.694, 1.695 e 1.703 do CC, considera-se descabida a pretensão de reduzir a pensão fixada na sentença, tendo em vista as necessidades presumidas dos alimentandos, menores impúberes, e a inexistência de elementos hábeis a indicar impossibilidade de prestar os alimentos. Sentença mantida.
8. Por não se identificar a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC, as sanções por litigância de má-fé não devem ser aplicadas.
9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.